Tribunal: TJDFT
Processo: 0143950-44.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ambas as partes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte para julgar improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do auto de infração indicado e de todos os efeitos dele decorrentes (sendo que a execução da multa deverá ser feita pelo executivo fiscal), exceto quanto à apreensão do veículo, devendo ser efetivada a sua liberação ainda que ausente o pagamento da multa administrativa, salvo se por outro motivo estiver retido, independente do pagamento das diárias de depósito e eventuais outras despesas decorrentes da apreensão. A parte autora aduz contradição no julgado por entender que a controvérsia não está pacificada, eis que o julgamento do RE ainda não foi concluído, pois foram opostos Embargos de Declaração. Requer, assim, novo sobrestamento do recurso extraordinário até que haja julgamento definitivo do referido recurso paradigma. A parte autora aduz contradição no julgado por inaplicabilidade a sua situação fática. Lado outro a parte ré embargante alega omissão na modulação dos efeitos da decisão.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. Não assiste razão à parte embargante. Isto porque, o efeito vinculante do precedente firmado pelo STF surge no momento em que a tese ou o acórdão paradigma é publicado em meio oficial e não com o trânsito em julgado da decisão. Logo, após a publicação, cabe ao presidente do tribunal de origem fazer a subsunção do acórdão recorrido com o entendimento fixado em repercussão geral, mesmo que ainda haja embargos de declaração pendentes de julgamento. Precedentes: RE 593849 ED-segundos, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017; RE 989413 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017; RE 1007733 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017.

V. O Acordão expressamente decide que: “Nessa senda, identifica-se que o escopo da Lei Distrital no 239/92 é preservar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte público, instituindo mecanismos a coibir medidas que possam afetar a prestação do serviço público, eis que a utilização do transporte irregular ocasiona a redução de usuários, o que torna desinteressante a exploração do regular serviço público pelo delegatário ou poderia exigir o aumento da tarifa como forma de manutenção do equilíbrio exigido pela equação, onerando os demais usuários do serviço público. Ademais, a análise do dispositivo distrital permite apurar a infração administrativa quando do transporte irregular de passageiros, não fazendo restrição ao tipo de veículo ou capacidade de lotação, o que se admite face a sua competência para a organização do transporte coletivo de passageiro, mediante a punição administrativa de condutas que caracterizem fraude à prestação do serviço em questão.

Com efeito, face a regularidade da previsão estabelecida na Lei Distrital, e constatado o transporte irregular de passageiros mediante o efetivo exercício do poder de polícia, sem elementos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, tem-se caracterizada a infração ao disposto no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, o que justifica a improcedência do pedido de nulidade do auto de infração aplicado e dos efeitos dele decorrentes. Em tempo, declarada a validade da multa, cumpre destacar que a sua execução deve ser feita pelo executivo fiscal.

Contudo, sobrevém ressaltar que o STF declarou a inconstitucionalidade material do §7o do artigo 28 da Lei Distrital em comento, visto ser inadequado condicionar a restituição de veículo apreendido ao pagamento de multa por infração administrativa por se tratar de meio indireto de coerção.

Desse modo, efetivada a reanálise do caso para adequação ao Tema 546 das Teses firmadas em Repercussão Geral pelo STF face a regularidade da previsão estabelecida no artigo 28 da mencionada Lei Distrital (exceto quanto ao seu §7o), deve ser mantida a sentença tão somente para que seja determinada a liberação do veículo, visto ser vedada a sua retenção condicionada ao prévio pagamento da multa administrativa.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e a ele dou provimento em parte para julgar improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do auto de infração indicado e de todos os efeitos dele decorrentes (sendo que a execução da multa deverá ser feita pelo executivo fiscal), exceto quanto à apreensão do veículo, devendo ser efetivada a sua liberação ainda que ausente o pagamento da multa administrativa, salvo se por outro motivo estiver retido, independente do pagamento das diárias de depósito e eventuais outras despesas decorrentes da apreensão”.

VI. Assim, o julgado não anulou os efeitos da apreensão (diárias de depósito), haja vista impedir, apenas, que a liberação do veículo seja condicionada ao pagamento dos encargos incidentes.

VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.